Tribunal: TJES
Processo: 0000848-67.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Consulta
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000848-67.2019.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO DE DEMANDA PRESTACIONAL EM SAÚDE POR QUAISQUER DOS ENTES, ISOLADA OU CONJUNTAMENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É certo que constitui responsabilidade solidária dos entes federados a prestação dos serviços de saúde à população, podendo a parte necessitada requerer junto a quaisquer dos entes os tratamentos e insumos de que necessita para a sobrevivência digna e manutenção de sua saúde, nos termos do art. 196 da Constituição da República, o qual prevê que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2.

A
Lei n° 8.080/90, que disciplina as atribuições e funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS, embora confira competências distintas aos âmbitos de direção (nacional, estadual e municipal), também atribui à União, Estados e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, revelando a responsabilidade solidária dos entes da federação
.

3.

O
Supremo Tribunal Federal,
na ocasião
do julgamento do RE 855.178/PE (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015), submetido à sistemática da repercussão geral, asseverou que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária, sendo que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de fl. 87/88, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Ecoporanga, que, nos autos da “
ação
civil pública
” movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em substituição processual ao menor R.I.L, julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar “
que o Estado do Espírito Santo agende ao favorecido supramencionado no prazo de 48 (quarenta e oito) a consulta com especialista em odontologia, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), devendo proceder ainda o fornecimento do medicamento que se fizer necessário
”.

Em suas razões de fls.
93
/
96
, o
ente público estadual

apelante sustenta, em síntese, que (i)
a SESA, em sua nota técnica, reconhece a competência do Município no tratamento ora requerido (consulta com especialista em odontologia); (ii) é de suma importância a observância das regras de competência administrativa, conforme recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Enunciado nº 8, o qual determina que “nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores”; (iii) a conclusão do STF na ocasião do julgamento d Tema 793 foi a de que ”os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” e, por fim, que (iv) conforme padronização de serviços de atenção básica de cada Município, os serviços odontológicos constituem obrigação da Rede Básica de Saúde Municipal, não competindo ao Estado do Espírito Santo distribuí-la à sociedade.

Requer, assim, que o recurso seja conhecido e provido
a fim de que

“
seja reformada a r. sentença ora guerreada, mantendo-se o Município no polo passivo da demanda, para que haja o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente municipal, que, segundo a legislação, é o responsável pelo cumprimento”
.

Contrarrazões nas fs. 105/113 pelo desprovimento do recurso.

Parecer
Ministerial

no ID 7181512
igualmente
pelo
des
provimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal unicamente à responsabilidade/direcionamento do cumprimento da obrigação prestacional na área da saúde.

Ao que se depreende, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação civil pública em favor do menor R.I.L., sendo pleiteada consulta com especialista em odontologia.

É certo que constitui responsabilidade solidária dos entes federados a prestação dos serviços de saúde à população, podendo a parte necessitada requerer junto a quaisquer dos entes os tratamentos e insumos de que necessita para a sobrevivência digna e manutenção de sua saúde, nos termos do art. 196 da Constituição da República, o qual prevê que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Com efeito, dispõem os arts. 23 e 198, da Constituição da República, que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;"

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Por seu turno, a Lei n° 8.080/90, que disciplina as atribuições e funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS, embora confira competências distintas aos âmbitos de direção do mesmo (nacional, estadual e municipal), também atribui à União, Estados e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, revelando a responsabilidade solidária dos entes da federação.

Com a finalidade de impor definição sobre o referido tema, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 855.178/PE (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015), submetido à sistemática da repercussão geral, asseverou que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária, sendo que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, sendo uníssona, ainda, também nesse exato sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (“É solidária a responsabilidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios em ação que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde, razão pela qual o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente” - AgInt no CC 174.544/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021); (AgInt no REsp 1606349/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Nessa esteira, infere-se que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não exime quaisquer entes do encargo, notadamente tendo em vista a solidariedade dos entes da federação. No exato sentido, a recente jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO. MENOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME GENÉTICA A ESCLARECER. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTES FEDERADOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) é no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a insumo que preserve sua saúde. Precedentes do STJ e TJES. 2. Nos termos da Constituição Federal, saúde é direito de todos, sendo dever do Estado promover os atos necessários à concretização deste direito
, especialmente nos casos em que, como no caso dos autos, o cidadão, pessoa com deficiência e portador de doença grave, não dispõe de recursos para custear o pagamento de insumo necessário à manutenção da saúde e vida digna. 3. Sentença confirmada, em sede de remessa necessária. Data: 03/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5022876-55.2021.8.08.0024 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Portanto, não merece acolhida o argumento do Estado do Espírito Santo de que não possui responsabilidade pelo tratamento vindicado, argumento há muito superado visto que constitucionalmente consagrada a solidariedade entre os entes federados na prestação dos serviços de saúde.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Deixo de aplicar a regra contida no art. 85, §11 do CPC ante a ausência de arbitramento da verba honorária no primeiro grau,
uma vez que houve representação pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.